Tribunal: TJES
Processo: 5002493-57.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002493-57.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE DO ROSARIO MONTEIRO DE ASSIS
RECORRIDO: MERCADO SURPRESA LTDA - ME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE GELADEIRA USADA, ENTRE PARTICULARES. ANÚNCIO OBTIDO VIA FACEBOOK. PRODUTO USADO E COM BASTANTE TEMPO DE USO. AUTORA QUE OLHOU O PRODUTO E DECIDIU LEVÁ-LO. ALEGAÇÃO DE NÃO FUNCIONAMENTO. RECORRENTE QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS ANTES DE FINALIZAR A COMPRA. AUSÊNCI
A DE PROVA QUANTO A IMPRESTABILIDAE DO USO A QUE SE DESTINA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado em que a autora se insurge contra sentença de improcedência da demanda ajuizada, no bojo da qual pretendia a restituição do valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) pela compra de geladeira usada adquirida via anúncio na rede mundial de computadores, que teria se revelado imprestável para fins de restauro.

Em suas razões recursais, alegou que não tinha conhecimento de que a geladeira seria irrestaurável, imprestável para o fim que pretendia. Alegou que não reclamou a tempo por se tratar de vício oculto. Alegou que há provas suficientes nos autos que permitem acolher a sua pretensão. Pediu a reforma do julgado, com o total acolhimento do pedido formulado na inicial.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo ao exame do recurso.

Trata-se de pedido de restituição de valores, decorrente da compra entre particulares de uma geladeira usada, adquirida da parte requerida em 10/12/2018, a partir de anúncio no “Mercado Livre”, e que teria apresentando-se defeituosa, pois impassível de restauro.

Desse modo, pediu a devolução da quantia R$ 710,00 (setecentos e dez reais), além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse cenário, necessário registrar que o produto litigioso, descrito nos autos como “uma geladeira vermelha”, trata-se de eletrodoméstico usado, com significativo tempo de uso, que, no ato da compra, já não funcionava, tanto que a requerente expressamente afirma que o citado bem móvel teria que se submetido a processo de restauro.

Ademais, ainda que incontroversas as avarias estéticas no bem comprado, fato é que a autora não foi cautelosa no momento da aquisição. Primeiramente, cumpre ressaltar que se trata de item usado, situação em que é comum as pessoas se desfazerem por preços tentadores ao consumidor, mormente diante das facilidades de anúncio junto às plataformas de vendas na rede mundial de computadores.

Do teor das conversas travadas entre a autora e os prepostos da ré, em momento antecedente à compra, conforme id nº 343640 e 343641, colhe-se que era possível à requerente perceber que se tratava de produto impróprio para uso imediato, marcado por diversas avarias. Percebe-se, ainda, que a recorrente estava empolgada e concluiu, livremente, mesmo à distância e, como ela própria afirma, sem conhecimentos técnicos suficientes, e à distância, concluiu pela compra da geladeira litigiosa, assim como de outra, em relação à qual não há litígio.

Não se desconhece que as operações de compra e venda, principalmente nesses casos, de produtos usados, os quais não estão protegidos das garantias legais em comparação aos novos adquiridos nas redes lojistas, devem, de igual maneira, se pautar pela lealdade e boa-fé, princípios norteadores dos contratos em geral.

De outro lado, mais cuidado devem tomar os consumidores, justamente em razão da precariedade de proteção que esse tipo de transação ocasiona.

Mesmo os danos estéticos na geladeira, de fácil verificação, contaram com a anuência da autora, que não pode negar ter visto e aceito as condições da geladeira.

E, no caso concreto, vê-se que a recorrente não foi previdente, sendo exigível e natural que pelo menos tivesse vistoriado o bem, sobretudo acompanhada por técnico capacitado, vez que, como exaustivamente afirmado nos autos, a pretensão era de restauro do produto.

Nesse cenário, considerando a transparência da parte requerida ao expor as avarias do produto e, sobretudo, o fato do bem encontrar-se “parado”, ou seja, sem funcionamento, não vislumbro a prática de propaganda enganosa e nem tampouco de violação do dever de informação.

Quanto ao mais, ratifico a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Arcará a parte recorrente com custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Todavia, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão da concessão do benefício da gratuidade à parte recorrente, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.